Tribunal: TJES
Processo: 0014387-85.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014387-85.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FABIO LINDENBERG DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO ART. 30 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 637/2012. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo IPAJM contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por servidora pública, condenando o ente federado à progressão por aceleração em uma referência, com o pagamento das diferenças remuneratórias.
2. O juízo de origem reconheceu o direito à progressão funcional com base no art. 30 da Lei Complementar nº 637/2012, entendendo ser autoaplicável a norma que prevê a avaliação de desempenho como critério de mérito.
3. O Estado recorrente sustenta que a norma tem eficácia limitada, por carecer de regulamentação específica, e que o Poder Judiciário não pode suprir a omissão legislativa, sob pena de afronta à separação dos poderes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público estadual faz jus à progressão funcional por mérito, prevista no art. 30 da Lei Complementar nº 637/2012, na ausência de norma regulamentadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A progressão funcional por mérito, prevista no art. 30 da LC nº 637/2012, constitui norma de eficácia limitada, cuja efetividade depende de lei regulamentadora que estabeleça critérios e procedimentos para sua concessão.
6. A ausência de regulamentação inviabiliza a implementação do benefício, não sendo possível ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para suprir lacuna normativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral.

Tese de julgamento: “A progressão funcional por mérito prevista no art. 30 da Lei Complementar nº 637/2012 possui eficácia limitada, sendo inviável sua concessão sem a edição de norma regulamentadora, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0014387-85.2019.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
FABIO LINDEMBERG DOS SANTOS

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA:
NILDA MARCIA DE A. ARAUJO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO ART. 30 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 637/2012. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo IPAJM contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por servidora pública, condenando o ente federado à progressão por aceleração em uma referência, com o pagamento das diferenças remuneratórias.
2. O juízo de origem reconheceu o direito à progressão funcional com base no art. 30 da Lei Complementar nº 637/2012, entendendo ser autoaplicável a norma que prevê a avaliação de desempenho como critério de mérito.
3. O Estado recorrente sustenta que a norma tem eficácia limitada, por carecer de regulamentação específica, e que o Poder Judiciário não pode suprir a omissão legislativa, sob pena de afronta à separação dos poderes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público estadual faz jus à progressão funcional por mérito, prevista no art. 30 da Lei Complementar nº 637/2012, na ausência de norma regulamentadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A progressão funcional por mérito, prevista no art. 30 da LC nº 637/2012, constitui norma de eficácia limitada, cuja efetividade depende de lei regulamentadora que estabeleça critérios e procedimentos para sua concessão.
6. A ausência de regulamentação inviabiliza a implementação do benefício, não sendo possível ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para suprir lacuna normativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral.

Tese de julgamento: “A progressão funcional por mérito prevista no art. 30 da Lei Complementar nº 637/2012 possui eficácia limitada, sendo inviável sua concessão sem a edição de norma regulamentadora, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer/Conceder a Progressão Acelerada c/c Indenização
ajuizada por
FÁBIO LINDEMBERG DOS SANTOS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio da qual postula que o ente requerido seja compelido a promover sua progressão na carreira em 04 (quatro) referências, com base em critério de desempenho, corrigindo seu enquadramento funcional com o consequente pagamento de valores retroativos.

Em síntese, o autor sustenta que ocupa o cargo de Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde desde 13/08/2012 e que, apesar da existência de leis complementares estaduais regulamentando a progressão funcional, o Estado vem se omitindo e protelando seu reenquadramento.

Sobreveio sentença, cujo dispositivo restou assim redigido (págs. 99/105 do arquivo digital):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte para acolher o pedido inicial, reconhecendo o direito de progressão horizontal do Autor Fabio Linderberg dos Santos em uma referência, com enquadramento na Classe I, referência 4'o cargo de Especialista em Gestão, Regulação e Vigilância em Saúde, CONDENANDO ainda o Requerido ao pagamento dos valores retroativos, acrescidos de juros e correção monetária de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública, e por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 487, I, primeira figura, do CPC.

Irresignado, o Estado interpôs Recurso Inominado (págs. 133/150). Em suas razões, sustenta que o art. 30 da Lei Complementar nº 637/2012 tem eficácia limitada, pois depende de regulamentação específica nunca editada. Afirma que a sentença interpretou de forma equivocada a norma, já que a avaliação de desempenho anual não substitui os critérios legais de mérito. Argumenta que o Judiciário não pode atuar como legislador positivo, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes.

Contrarrazões às págs. 122/127, pela manutenção da sentença.

Decisão de sobrestamento do feito à pág. 162.

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento de preparo, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo de imediato à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da r. sentença.

Rememorando o feito, trata-se de ação na qual o autor requer o reconhecimento de seu direito à progressão funcional por meritocracia, nos termos do art. 30 da LC nº 637/2012, sustentando possuir desempenho individual de excelência, comprovado por avaliações periódicas realizadas pelo órgão demandado.

Muito embora a possibilidade de progressão por mérito e a utilização da Avaliação de Desempenho estejam previstas na Lei Complementar nº 637/2012, entendo que não é possível aplicar tal critério por ausência de regulamentação específica.

No caso dos autos, a pretensão autoral baseia-se no argumento de que o art. 30 da LCE 637/2012 prevê o direito à progressão em até duas referências utilizando-se como critério a meritocracia, bem como que
“a mensuração do mérito ocorrerá através da avaliação de desempenho anual ou de outro critério de reconhecimento do mérito que venha a ser definido em lei”
.

Contudo, verifica-se que, após a edição da mencionada Lei Complementar, não foi publicada norma regulamentadora que disciplinasse os critérios e procedimentos necessários à efetivação da progressão funcional acelerada.

O tema, inclusive, já foi objeto do
Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0000463-96.2020.8.08.9101
, julgado pela Turma de Uniformização, cujo voto vencedor merece transcrição parcial:

(...) tanto o artigo 30 da Lei Complementar nº 637/2012 quanto o artigo 9º da Lei Complementar nº 633/2012 são normas de eficácia limitada, que dependem de lei específica para sua efetivação, especialmente para estabelecer os parâmetros e critérios legais de concessão do benefício.

O que não pode ser aplicado, por ausência de regulamentação, é uma forma de progressão extraordinária e excepcional — verdadeira benesse prevista na Lei Complementar nº 637/2012 — que visa acelerar promoções ordinárias com base em mérito especial, cuja concretização exige lei formal.

Assim, a atuação da Administração Pública fica condicionada à edição de norma regulamentadora, não cabendo ao Poder Judiciário suprir essa lacuna legislativa, sob pena de usurpação de competência.”

Assim, ainda que se reconheça eventual mora do Poder Executivo em regulamentar a matéria, não cabe ao Judiciário determinar a concessão da progressão sem base legal específica, substituindo o legislador na definição dos critérios.

Dessa forma, a sentença guerreada merece ser reformada para afastar as condenações impostas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente a pretensão autoral.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)